Tribunal: STF
Processo: ARE 1528156
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 39) opostos em em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso do Embargante, nos seguintes termos (eDOC 37):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em que negado provimento ao recurso inominado do autor (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,  a,  do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40 e 42 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se  “a Segunda Turma reformou a sentença para indeferir a contagem fictícia de tempo, baseando-se na vedação expressa contida no artigo 40, § 10º da Constituição, introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/1998”,  acrescentando que  “o voto recorrido incorreu em erro ao aplicar essa restrição aos militares, uma vez que o artigo 40, § 10º da Constituição é destinado exclusivamente aos servidores civis.”   (eDOC 24, p. 11).



    O Terceiro Vice-Presidente do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário considerada a consonância do entendimento adotado com a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como incidente a Súmula 286 do STF (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma Recursal de origem, quando do julgamento do embargos de declaração, asseverou (eDOC 22, pp. 2-4):



    “Quanto ao recurso do autor - para a procedência do pedido principal aplicando a Tese fixada no TEMA 942 do STF -, deve ser desprovido. Conforme decidido pelo STF também, o TEMA 942 não é aplicado aos militares pois já possuem regras especiais para fins de inatividade. A especialidade legislativa afasta a incidência da regra geral retratada no TEMA 942 do STF. Unânime jurisprudência neste sentido, a saber: (...)



    O recurso do autor, pois, deve ser desprovido.



    (...)”  (grifos nossos)



    Observa-se que a matéria versada nos autos não guarda identidade com o referido paradigma de repercussão geral, pois, no caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial  exercido por policial militar  em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7.11.2022)  .



    No mesmo sentido as decisões monocráticas: ARE 1.412.553, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.12.2022; ARE n. 1.377.176, de minha relatoria, DJe 3.11.2022; ARE n. 1.407.956-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2023; ARE n. 1.251.642, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.10.2022; RE n. 1.396.193, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.9.2022; RE n. 1.369.874, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.9.2022; ARE n. 1.391.300, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022.



    Ademais, é entendimento assente da jurisprudência desta Corte que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores militares, eis que esses possuem regramento próprio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR.  REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES.  De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.4.2014, grifei).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”.  Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes  . 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3.8.2015).



    Assim, verifica-se que, ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF.



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1235354 AgR, Rel.: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.19)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1360505 ED-AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023).



    Ante o exposto,  nego provimento  ao recurso, nos termos do art. 932, IV,  b  , do CPC e art. 21, §1º, RISTF.”



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, que a decisão embargada foi omissa, “quanto à apreciação do pedido subsidiário, que pleiteia a averbação e a contagem em dobro das licenças especiais não gozadas e das férias não usufruídas, com fundamento nos artigos 58, §5º, e 62, §3º, da Lei Estadual nº 880/1985” (eDOC 39, p. 1). 



    Afirma que a Constituição Federal prevê um regime jurídico e previdenciário autônomo para os servidores militares, diverso dos civis, no qual prevalece normas específicas, como a que admite a contagem fictícia de tempo, caso da Lei Estadual nº 880/1985, que prevê tal direito para os bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro. 



    Entende que o art. 40, §10º, da Constituição Federal se aplica exclusivamente aos servidores civis, o que teria sido reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Conclui que o pedido subsidiário encontra respaldo legal e jurisprudencial e que a alegada omissão compromete o direito do embargante à segurança jurídica e à inatividade justa, ao impedir o cômputo do tempo de serviço que integra sua expectativa de inatividade. 



    Ao final, postula o provimento dos presentes embargos, para que “seja suprida a omissão quanto à análise do pedido subsidiário de averbação e contagem em dobro das licenças especiais e férias não usufruídas, nos termos dos artigos 58, §5º, e 62, §3º, da Lei Estadual nº 880/1985” (eDOC 39, p. 5). 



    O Embargado, devidamente intimado, manifestou-se pelo desprovimento dos embargos com aplicação de multa (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Registro que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Entendo assistir, em parte, razão à parte Embargante. 



    Apesar de os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelarem aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada, que se baseou em firme jurisprudência desta Corte, verifico que a decisão monocrática não se pronunciou a respeito da questão suscitada nos presentes embargos. 



    Assim, constato a necessidade de prestar esclarecimento sobre a apontada omissão. 



    A pretensão de “averbação e a contagem em dobro das licenças especiais não gozadas e das férias não usufruídas, com fundamento nos artigos 58, §5º, e 62, §3º, da Lei Estadual nº 880/1985” é de natureza eminentemente infraconstitucional. Para verificar a ocorrência de violação aos dispositivos constitucionais tidos por violados, seria necessária a análise da legislação local apontada no apelo extremo e, em seguida, proceder ao reexame do quadro fático- probatório dos autos. fazendo incidir o enunciado da Súmula 279 do STF. Insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Nessa hipótese, o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a eventual ofensa é apenas reflexa, e que incide na espécie o enunciado da Súmula 279 do STF, não merecendo seguimento o apelo extremo. 



    Nesse sentido, invoco os seguintes julgados, que trataram de controvérsia idêntica a destes embargos: ARE 1.110.978, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje 04.09.2024; ARE 1.497.124, Rel. Min. André Mendonça, Dje 09.07.2024; ARE 1.463.204, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 05.12.2023. 



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, apenas para prestar esclarecimentos e acrescentar fundamentos à decisão recorrida, sem lhes atribuir efeitos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente